Tribunal: TJMT
Processo: 1025261-66.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025261-66.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DULCELEI PEREIRA DE MELO - CPF: 274.543.551-53 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NA EMENTA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

1.
Se no acórdão há o vício apontado pela parte embargante, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

2.
Havendo na ementa do voto divergência do valor contido na fundamentação e na parte dispositiva, deve ser acolhido os embargos e sanado o erro existente.

3.
Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Segunda Turma Recursal que, por unanimidade, deu provimento ao recurso inominado, declarando a inexigibilidade do débito questionado e condenando a recorrida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

O Embargante aponta haver erro material na ementa do voto, pois o valor diverge do contido na parte dispositiva.

Requer que seja recebido e acolhido os presentes Embargos para sanar o erro apontado.

Foi apresentada as contrarrazões no id. 109213977.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),
RECEBO
os embargos de declaração.

Dos autos, verifica-se a existência do erro material informado pelo Embargante, mais precisamente na Ementa, senão vejamos:

“7. Recurso conhecido e provido para declarar inexigível o débito discutido nos autos, bem como, condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$ 6.000,00 (oito mil reais). ”

Denota-se que o valor, em numeral, do quantum indenizatório, consignado no item 7 da Ementa, encontra-se em discordância com o valor transcrito em extenso, podendo-se constatar, na fundamentação e parte dispositiva do Acórdão, que o valor fixado a título de indenização por danos morais é de R$ 8.000.00 (oito mil reais).

Assim,
reconheço a existência de erro material
no voto, devendo, portanto, a decisão proferida ser retificada, mais precisamente, o item 07 da Ementa, permanecendo incólumes os demais termos do Acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivo, e
ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao julgado para o fim de reconhecer a existência do erro material/contradição e saná-lo, passando o item 7 da ementa a ter a seguinte redação:

“7. Recurso conhecido e provido para declarar inexigível o débito discutido nos autos, bem como, condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de

R$ 8.000,00 (oito mil reais).”

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022